Tribunal: STJ
Processo: 0031510-17.2011.8.02.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2824053 - AL (2024/0454663-5)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: ANTONIO CELSO FONSECA PUGLIESE - SP155105
NAHÍMA MULLER GAZONI - SP235630
AGRAVADO
: AVANY SANDES DE MELO
ADVOGADO
: LUIZ ROBERTO STAMATIS DE ARRUDA SAMPAIO - SP050881
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO APELO
EXTREMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.
As questões levadas à discussão foram dirimidas pelo
1.
Tribunal
de
origem
de
forma
suficientemente
ampla,
fundamentada e sem omissões. Afasta-se, portanto, a alegada
ofensa ao artigo 1.022 do CPC e a tese de negativa de prestação
jurisdicional.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "Constitui uma
faculdade do julgador analisar a necessidade de reunir processos
conexos para julgamento conjunto em razão da conexão, tendo
." (AgInt
em vista a conveniência dessa medida em cada hipótese
no REsp n. 1.843.510/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma, julgado em
, DJEN de
)
17/3/2025
20/3/2025 . Precedentes.
Agravo interno desprovido.
3.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
26/08/2025
01/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50124590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/09/2025 18:34:33
Publicação no DJEN/CNJ de 05/09/2025. Código de Controle do Documento: 078674dc-4f54-41f0-a679-4c74f45cc0e2

Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA50124590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/09/2025 18:34:33
Publicação no DJEN/CNJ de 05/09/2025. Código de Controle do Documento: 078674dc-4f54-41f0-a679-4c74f45cc0e2

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2824053 - AL (2024/0454663-5)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: ANTONIO CELSO FONSECA PUGLIESE - SP155105
NAHÍMA MULLER GAZONI - SP235630
AGRAVADO
: AVANY SANDES DE MELO
ADVOGADO
: LUIZ ROBERTO STAMATIS DE ARRUDA SAMPAIO - SP050881
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO APELO
EXTREMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.
As questões levadas à discussão foram dirimidas pelo
1.
Tribunal
de
origem
de
forma
suficientemente
ampla,
fundamentada e sem omissões. Afasta-se, portanto, a alegada
ofensa ao artigo 1.022 do CPC e a tese de negativa de prestação
jurisdicional.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "Constitui uma
faculdade do julgador analisar a necessidade de reunir processos
conexos para julgamento conjunto em razão da conexão, tendo
." (AgInt
em vista a conveniência dessa medida em cada hipótese
no REsp n. 1.843.510/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma, julgado em
, DJEN de
)
17/3/2025
20/3/2025 . Precedentes.
Agravo interno desprovido.
3.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
interno interposto por BRASKEM S.A., contra decisão monocrática que conheceu do
agravo para, de plano, não conhecer do recurso especial da ora agravante.
O apelo nobre, amparado no art. 105, inciso III, alínea "a", da Constituição
Federal, desafiou acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas,
assim ementado (fls. 868, e-STJ):
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. JULGAMENTO IMPROCEDENTE.
SENTENÇA BASEADA EM PROVA PERICIAL PRODUZIDA EM AUTOS
Documento eletrônico VDA49782809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 22/08/2025 19:07:30
Código de Controle do Documento: 77b24d3e-09bb-4c74-9ff8-36373ad17fa5

CONEXOS. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DAS PARTES NA REALIZAÇÃO
DO ELEMENTO PROBATÓRIO. NECESSIDADE DA INTIMAÇÃO DOS
AUTORES ACERCA DO RESULTADOS DAS PERÍCIAS. CARACTERIZAÇÃO
DO CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVIMENTO JURISDICIONAL FINAL
ANULADO. EXIGIBILIDADE DE INSTRUÇÃO DO FEITO. SITUAÇÃO
INDIVIDUAL DE CADA LITIGANTE QUE DEVE SER AFERIDA. RETORNO
DOS AUTOS À ORIGEM PARA QUE SE DÊ REGULAR PROCESSAMENTO À
DEMANDA. 01 - Restando caracterizada a violação das regras impostas na
legislação processual civil, no que tange à produção probatória, notadamente a
ausência de participação da parte autora na prova pericial que foi utilizada, de
forma exclusiva para a improcedência da demanda, tem-se por caracterizado o
cerceamento de defesa, que conduz à nulidade da Sentença. RECURSO
CONHECIDO. NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME.
Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (fls. 1799-1809, e-STJ).
Nas razões do apelo extremo (fls. 1811-1856, e-STJ), a parte insurgente
apontou, além de dissídio jurisprudencial, ofensa aos seguintes dispositivos:
art.
a)
1.022, I e III, do CPC, por negativa de prestação jurisprudencial, alegando contradição,
erro material e obscuridade no acórdão;
art. 55,
e §§1o e 3o, CPC, insurgindo-
b)
caput
se contra a negativa de julgamento conjunto de apelações provenientes de feitos
processados em conexão e que foram instruídos de forma una;
arts. 278, 283,
c)
parágrafo único, 465, 469, 477, §§ 1o e 3o, do CPC, aduzindo que a "Suposta ausência
de intimação para manifestação ao laudo pericial é matéria de nulidade relativa (e não
" (fl. 1833, e-STJ) e que "
absoluta), sendo necessária a comprovação de prejuízo
as
partes foram devidamente intimadas de todos os atos processuais e participaram
" (fl. 1837, e-STJ). Pugna pela anulação do acórdão
ativamente da instrução probatória
que reconheceu a ocorrência de cerceamento de defesa.
Contrarrazões apresentadas às fls. 1883-1892, e-STJ.
Em sede de juízo provisório de admissibilidade (fls. 1894-1897, e-STJ), o
Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, dando ensejo na interposição do
agravo de fls. 1899-1932, e-STJ.
Contraminuta às fls. 1939-1945, e-STJ.
Em decisão monocrática (fls. 2029-2034, e-STJ), afastando-se a tese de
negativa de prestação jurisdicional, não se conheceu do recurso especial ante a
incidência da Súmula 7 do STJ.
Daí o presente agravo interno (fls. 2039-2052, e-STJ), no qual a
recorrente refuta os fundamentos em que se lastreou o decisum
hostilizado, oportunidade em que reafirma os argumentos deduzidos no apelo nobre.
Impugnação às fls. 2056-2063, e-STJ.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
prosperar, porquanto as razões expendidas pela parte agravante são insuficientes a
derruir a fundamentação do
ora impugnado, motivo pelo qual ele merece ser
decisum
mantido na íntegra por seus próprios fundamentos.
Consoante asseverado na decisão agravada, não há falar em negativa de
1.
prestação jurisdicional ou deficiência na fundamentação, pois não se verifica ofensa
Documento eletrônico VDA49782809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 22/08/2025 19:07:30
Código de Controle do Documento: 77b24d3e-09bb-4c74-9ff8-36373ad17fa5

ao artigo 1.022 do CPC/15 quando o Tribunal decide, de modo claro e fundamentado,
as questões essenciais ao deslinde do feito.
Ademais, não se deve confundir decisão contrária aos interesses da parte
com negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido, citam-se os seguintes
precedentes deste Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp 1750080/MG, Rel.
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
; AgInt no AREsp 1507690/SP, Rel. Ministro RAUL
10/08/2020
21/08/2020
ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
.
15/06/2020
01/07/2020
Na hipótese
, o acórdão recorrido decidiu de forma
sub judice
suficientemente fundamentada sobre as circunstâncias que ensejaram o
reconhecimento do cerceamento de defesa e a anulação da sentença, pela
inobservância das normas atinentes à produção probatória, bem assim quanto a
pretensa violação das regras de conexão arguidas pela parte agravante, nos seguintes
termos:
09. De início, é importante ressaltar que ao Julgar o Recurso Especial, o
Superior Tribunal de Justiça reconheceu a prevenção do Desembargador Fábio
José Bittencourt Araújo para o julgamento da demanda, cabendo-me a relatoria
do caso, em razão de ter sucedido ao mencionado julgador, denotando que esta
cadeira que ocupo é a preventa para a deliberação acerca desta matéria. [...]
12. Analisando os autos, observa-se que foram ajuizadas diversas demandas
atinentes ao mesmo fato, tendo a Magistrada entendido pela conexão das
mesmas, entretanto, promoveu a instrução processual somente no processo n°
0031515-39.2011.8.02.0001, utilizando a prova pericial produzida nos
mencionados autos para julgar improcedente as demais ações.
13. Da leitura da Sentença, tem-se que a prova pericial produzida nos autos n°s
0031515-39.2011.8.02.0001, foi o elemento probatório essencial para a
improcedência do pleito de dano moral, vejamos: [...]
14. Conforme se observa, o laudo pericial produzido nos chamados "autos
principais", que sequer foi colacionado no presente processo, foi preponderante
para o convencimento do Julgador, que, inclusive, afirmou que diante das
conclusões dos peritos insertas nas perícias realizadas, a autora não se
desincumbiu do seu ônus probatório .
15. Após a realização da perícia, a Magistrada proferiu Sentença sem que as
partes fossem intimadas das conclusões, bem como, antes mesmo da realização
da prova pericial, sequer foram observadas as regras constantes no art. 465 do
Código de Processo Civil, que determina a intimação da partes para se
pronunciarem acerca do impedimento ou suspeição dos perito, indicar assistente
técnico e apresentar quesitos.
16. Ademais, ainda é garantido às partes apresentar quesitos suplementares
durante a diligência, que poderão ser respondidos pelo perito previamente ou na
audiência de instrução e julgamento fart. 469 da legislação processual civil/ 17.
Corroborando ainda mais a violação à ampla defesa e contraditório, tem- se que
mesmo após a inobservância das regras supracitadas, a parte deste processo,
sequer foi intimada para se pronunciar acerca dos laudos produzidos, conforme
dispõe o art. 477, § I o do Código de Processo Civil.
18. Desta forma, observa-se a ausência de audiência de instrução probatória,
tendo em vista que a Magistrada entendeu que a prova pericial era suficiente,
Documento eletrônico VDA49782809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 22/08/2025 19:07:30
Código de Controle do Documento: 77b24d3e-09bb-4c74-9ff8-36373ad17fa5

entretanto, não foi oportunizado a demandante a participação nas provas que
foram preponderantes para o julgamento do feito, que ao final concluiu que a
autora não demonstrou os danos alegados, e diferente não podería ser, já que a
ela não foi dada, sequer, a chance de produzir provas.
19. Nesse diapasão, tem-se que o Provimento Jurisdicional atacado é nulo, por
ofensa ao devido processo legal, notadamente no que concerne ao cerceamento
de defesa. (fls. 872-874, e-STJ) [grifou-se]
Ainda, colhe-se do acórdão que julgou os aclaratórios opostos:
14. Inicialmente o embargante alega contrariedade e obscuridade em razão do
dos processos e ausência de julgamento conjunto,
reconhecimento da conexão
numa clara afronta ao art. 55 do Código de Processo Civil.
15. Analisando os autos, conclui-se que afora este processo mais treze ações
foram consideradas conexas com os autos principais n° 0031515-
39.2011.8.02.0001. Além dos mais, já foi reconhecida a competência
deste Relator para julgamento do feito, o que afasta a possibilidade de decisões
, motivo pelo qual, entendi pelo julgamento dos processos com
conflitantes
sessões separadas, com a finalidade, inclusive, de impor celeridades, já que
alguns desses processos sequer ainda foram remetidos para meu gabinete, o
que revela a ausência de afronta a regra suso mencionada. [...]
17. Da simples leitura do artigo em comento, conclui-se que a necessidade de
julgamento conjunto deflui da possibilidade de ocorrência de decisões
conflitantes, risco este inexistente no caso em comento, já que todos os
processos estão vinculados a mesma relatoria, logo, não há que se falar nos
.
vícios apontados (fls. 1802-1803, e-STJ) [grifou-se]
Como se vê, o acórdão restou devida e suficientemente fundamentado
sobre as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não havendo falar em
ofensa ao referido dispositivo. Na mesma linha, precedentes: AgRg no REsp 1291104
/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
17/05/2016
; AgRg no Ag 1252154/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
02/06/2016
julgado em
, DJe
; REsp 1395221/SP, Rel. Ministra ELIANA
23/06/2015
30/06/2015
CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
.
05/09/2013
17/09/2013
Não é demais lembrar, a orientação desta Corte, no sentido de que o
julgador
,
não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes
quando tenha encontrado
,
nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados
motivação satisfatória para dirimir o litígio, como ocorrera na hipótese. Nesse sentido,
confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 1.
OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. [...] 1. Não há ofensa ao
art. 535 do CPC, pois o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma
fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os
argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação
. 2. O Tribunal de origem por ocasião do
satisfatória para dirimir o litígio
julgamento do recurso examinou as questões, embora de forma contrária à
pretensão do recorrente, não existindo omissão a ser sanada. [...] 5. Agravo
Documento eletrônico VDA49782809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 22/08/2025 19:07:30
Código de Controle do Documento: 77b24d3e-09bb-4c74-9ff8-36373ad17fa5

regimental improvido. (AgRg no AREsp 627.146/RJ, Rel. Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
20/10/2015
) [grifou-se]
29/10/2015
PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 535, 826 E 927 DO CPC.
OMISSÃO. INEXISTENTE. JULGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO.
CONCLUSÃO FIRMADA COM BASE NA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
SÚM. 7/STJ. DISSÍDIO INTERPRETATIVO. NÃO OBEDIÊNCIA AOS
TERMOS REGIMENTAIS. REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não se
configurou a ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, uma vez que o
Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal
como lhe foi apresentada. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a
um, todos os argumentos trazidos aos autos pelas partes. Deve apenas
enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à
[...] 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp
sua resolução.
498.536/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado em
, DJe
) [grifou-se]
08/09/2015
16/09/2015
Mantém-se portanto, a decisão singular que afastou a alegada ofensa
ao artigo 1.022 do CPC/15.
Outrossim, não assiste razão à insurgente quanto ao pretenso
2.
afastamento do óbice da Súmula 7/STJ.
A respeito da apontada ofensa aos artigos arts. 278, 283, parágrafo
2.1.
único, 465, 469, 477, §§ 1o e 3o, do CPC, sustentou a recorrente que a "Suposta
ausência de intimação para manifestação ao laudo pericial é matéria de nulidade
" (fl. 1833, e-
relativa (e não absoluta), sendo necessária a comprovação de prejuízo
STJ) e que "as partes foram devidamente intimadas de todos os atos processuais e
" (fl. 1837, e-STJ), razão pela qual
participaram ativamente da instrução probatória
pleiteia a anulação do acórdão que reconheceu a ocorrência de cerceamento de
defesa.
No particular, o julgador destatou a "ausência de audiência de instrução
probatória, tendo em vista que a Magistrada entendeu que a prova pericial era
suficiente, entretanto, não foi oportunizado a demandante a participação nas provas
, que ao final concluiu que a
que foram preponderantes para o julgamento do feito
autora não demonstrou os danos alegados, e diferente não podería ser, já que a ela
." (fl. 874, e-STJ),
não foi dada, sequer, a chance de produzir provas
concluindo pela
.
ocorrência de cerceamento de defesa na hipótese
Para alterar tais conclusões, na forma como posta nas razões do apelo
extremo, seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, providência
vedada pela Súmula 7/STJ. Precedentes:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE
DEFESA. PEDIDO DE PERÍCIA CONTÁBIL-FINANCEIRA. REEXAME DE
Documento eletrônico VDA49782809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 22/08/2025 19:07:30
Código de Controle do Documento: 77b24d3e-09bb-4c74-9ff8-36373ad17fa5

. AGRAVO
FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ
INTERNO NÃO PROVIDO. [...] 2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que,
sendo o juiz o destinatário da prova, à luz dos princípios da livre apreciação da
prova e do livre convencimento motivado, o entendimento pelo julgamento
antecipado da lide não acarreta cerceamento de defesa. Precedentes. 3. Alterar
o decidido no acórdão impugnado no que se refere às teses atinentes ao
cerceamento de defesa ante a necessidade de produção de prova pericial
envolve o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela
Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.461.482/SP,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
19/8/2024
.) [grifou-se]
22/8/2024
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO
CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REVISÃO DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NÃO
OCORRÊNCIA. ANÁLISE DA TABELA PRICE COMO CRITÉRIO DE
AMORTIZAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211 DO STJ. ANÁLISE
DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7 DO STJ. [...]
3. Na hipótese, entender de forma diversa do acórdão recorrido, para concluir
que a prova pericial seria imprescindível para o deslinde da questão e que a sua
repulsa incorreria em cerceamento de defesa, demandaria o revolvimento fático-
probatório do autos, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ. [...] 7. Agravo
interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 990.932/SP, relator Ministro Raul Araújo,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.) [grifou-se]
20/5/2024
4/6/2024
No ponto, o seguimento do recurso fica obstado pela Súmula 7/STJ.
Também não merece prosperar o pretenso afastamento do aludido
2.2.
enunciado sumular, no tocante a alegada ofensa ao art. 55,
e §§1o e 3o, CPC e a
caput
tese de necessidade de julgamento conjunto de apelações provenientes de feitos
processados em conexão.
Consoante asseverado na decisão ora agravada, o Tribunal a quo
consignou que "a necessidade de julgamento conjunto deflui da possibilidade de
ocorrência de decisões conflitantes, risco este inexistente no caso em comento, já que
" (fl. 1803, e-STJ).
todos os processos estão vinculados a mesma relatoria
No ponto, alterar o referido entendimento, quanto à regularidade da
tramitação do feito, demandaria o reexame de fatos e provas, o que é vedado em
recurso especial pela Súmula 7 do STJ.
Além disso, nos termos do entendimento desta Corte, "Constitui uma
faculdade do julgador analisar a necessidade de reunir processos conexos para
julgamento conjunto em razão da conexão, tendo em vista a conveniência dessa
." (AgInt no REsp n. 1.843.510/SP, relator Ministro Moura
medida em cada hipótese
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
).
17/3/2025
20/3/2025
No mesmo sentido, precedentes:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR
PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA
AGRAVANTE. [...] 2. O acórdão recorrido está em harmonia com a
Documento eletrônico VDA49782809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 22/08/2025 19:07:30
Código de Controle do Documento: 77b24d3e-09bb-4c74-9ff8-36373ad17fa5

jurisprudência desta Corte, segundo a qual, "se trata de uma faculdade do
julgador a análise da necessidade de os processos serem reunidos para
julgamento conjunto, porquanto cabe a ele avaliar a conveniência da
(AgInt no AREsp n. 2.085.666/SP,
medida em cada caso concreto".
relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
). Incidência da Súmula 83/STJ. 3. O recurso
3/10/2022
5/10/2022
especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento
do contexto fático-probatório dos autos, a teor do óbice da Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.333.453/SE, relator
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
18/11/2024
.) [grifou-se]
22/11/2024
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. [...] 4. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO CONJUNTO DE
PROCESSOS CONEXOS. FACULDADE DO JULGADOR. INEXISTÊNCIA DE
5. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NÃO
PREJUÍZO. SÚMULAS 7 E 83/STJ.
OCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL. CARACTERIZAÇÃO. CORREÇÃO DE
OFÍCIO.
POSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. 6. AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO. [...] 4. Com efeito, a reunião dos processos, por efeito
de conexão ou continência, é uma faculdade do julgador, o qual não está
obrigado a realizar julgamento simultâneo se não for para evitar decisões
conflitantes e privilegiar a economia processual. 4.1. Ademais, a jurisprudência
deste Tribunal é firme no sentido de que a nulidade somente deve ser declarada
quando demonstrado o efetivo prejuízo à parte, em decorrência da máxima pas
de nullité sans grief. Precedentes. [...] 6. Agravo interno improvido. (AgInt no
AREsp n. 2.375.323/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
julgado em
, DJe de
.) [grifou-se]
30/9/2024
2/10/2024
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÕES DE COBRANÇA RECIPROCAMENTE AJUIZADAS PELAS PARTES
DE
CONTRATO
DE
REPRESENTAÇÃO
COMERCIAL.
CONEXÃO
EXISTENTE. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES NÃO VERIFICADO.
DESNECESSÁRIA A REUNIÃO DOS FEITOS. COMPENSAÇÃO DE
CRÉDITOS INVIABILIZADA. AUSÊNCIA DE CRÉDITOS LÍQUIDOS CERTOS E
EXIGÍVEIS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal estadual afirmou
que as ações de cobrança reciprocamente ajuizadas pelas partes do contrato de
representação comercial não precisavam ser reunidas porque, malgrado a
conexão, não havia risco de decisões conflitantes. 2. Constitui uma faculdade do
julgador analisar a necessidade de reunir processos conexos para julgamento
conjunto em razão da conexão, tendo em vista a conveniência dessa medida em
cada hipótese. Precedentes. 3. Impossível, assim, afirmar que os feitos deveriam
ser necessariamente reunidos sem revolver fatos e provas, o que veda a Súmula
n. 7 do STJ. [...] 6. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.843.510/SP,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
17/3/2025
.) [grifou-se]
20/3/2025
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO
POR DANO MORAL. INTERDIÇÃO (INTERRUPÇÃO) DO FORNECIMENTO DE
GÁS EM RESIDÊNCIA. OCORRÊNCIA DE DANO, DE PRECLUSÃO E DE
CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEFICIENTE. NÃO OCORRÊNCIA. [...] 3. Há
margem de discricionariedade na avaliação do julgador quanto à intensidade da
conexão, presente sempre o escopo de se evitar, pela conveniência da reunião
dos processos, decisões contraditórias/conflitantes/divergentes. Precedentes. 4.
O magistrado, se entender suficientes as provas existentes no processo e
reputar dispensável a produção de outras provas, pode julgar antecipadamente o
pedido, sem que isso implique cerceamento de defesa. Precedentes. 5. Agravo
Documento eletrônico VDA49782809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 22/08/2025 19:07:30
Código de Controle do Documento: 77b24d3e-09bb-4c74-9ff8-36373ad17fa5

interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.743.654/GO, relatora
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
13/12/2021
.) [grifou-se]
15/12/2021
Inafastável, no ponto, também o teor da Súmula 7/STJ, cujo óbice impede o
seguimento do recurso por ambas as alíneas do permissivo constitucional.
De rigor, portanto, a manutenção da decisão agravada.
Do exposto,
ao agravo interno.
3.
nega-se provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA49782809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 22/08/2025 19:07:30
Código de Controle do Documento: 77b24d3e-09bb-4c74-9ff8-36373ad17fa5

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.824.053 / AL
Número Registro: 2024/0454663-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00315101720118020001 202101282368 315101720118020001
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BRASKEM S/A
ADVOGADOS : ANTONIO CELSO FONSECA PUGLIESE - SP155105
NAHÍMA MULLER GAZONI - SP235630
AGRAVADO
: AVANY SANDES DE MELO
ADVOGADO
: LUIZ ROBERTO STAMATIS DE ARRUDA SAMPAIO - SP050881
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BRASKEM S/A
ADVOGADOS : ANTONIO CELSO FONSECA PUGLIESE - SP155105
NAHÍMA MULLER GAZONI - SP235630
AGRAVADO
: AVANY SANDES DE MELO
ADVOGADO
: LUIZ ROBERTO STAMATIS DE ARRUDA SAMPAIO - SP050881
TERMO
Documento eletrônico VDA50100164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:51:30
Código de Controle do Documento: 8c77b1fc-6e64-4ddc-b006-1967e10418e0

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/08/2025
01/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50100164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:51:30
Código de Controle do Documento: 8c77b1fc-6e64-4ddc-b006-1967e10418e0